Tribunal: TJPA
Processo: 0006609-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006609-12.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: JOSE LUIZ DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006609-12.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA – OAB/PA 24.532-A

ADVOGADA: CELSO ROBERTO DE M. RIBEIRO JR – OAB/PA 18.736

APELADO: JOSÉ LUIZ DA SILVA SOARES

ADVOGADO: LUIZ CLÁUDIO DA SILVA QUARESMA – OAB/PA 20.892

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. PRESENTES REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO MATERIALIZADO NOS DESCONTOS INDEVIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Diante das alegações feitas pelo recorrido, de que não celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira, nunca tendo assinado documento algum, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.

2. Ressalte-se que a alegação de inexistência do negócio jurídico feita pelo Apelado em sede de exordial parece ser reforçada pelo fato de haver clara distinção entre a assinatura deste, constante no contrato apresentado ao Id. 192404 - fls. 68/69, e as constantes no documento de identidade do recorrido Id. 1924104 – fl. 70.

3. Também não restou devidamente comprovada a alegação da instituição financeira de que
o valor do empréstimo teria sido transferido para a conta corrente do Apelado, mediante ordem de pagamento, tendo em vista que o Banco em momento algum demonstrou que a conta corrente em que o numerário foi depositado, de fato, pertencia ao recorrido.

4.
Não havendo nos autos comprovação inequívoca por parte da instituição financeira de que a assinatura aposta no documento é, de fato, do Apelado, deve ser reconhecida a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, com a manutenção da decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico referente ao contrato nº 50-3127751/14.

5. No que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, entendo procedentes as alegações da Apelante, tendo em vista que, no caso concreto não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados

6. Da análise dos autos, verifica-se que o ato ilícito materializado nos descontos não autorizados em conta bancária em que o recorrido recebe benefício assistencial transcende o mero dissabor, principalmente diante do caráter alimentar das verbas em questão

7. Conquanto manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, entendo excessiva a condenação no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Verifica-se, contudo, que o
decisum
objurgado não se manifestou acerca do termo inicial da incidência dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação em danos morais, somente os fixando para a condenação em danos materiais. Assim, deve ser aplicada ao caso concreto o entendimento sumulado do STJ no sentido de que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

BANCO DAYCOVAL S/A
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém, que julgou procedente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
JOSÉ LUIZ DA SILVA SOARES,
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (id. 1924107 – fls. 132/141) o Apelante requer, preliminarmente, que seja expedido ofício ao Banco Itaú para que o mesmo comprove ordem de pagamento e recebimento do valor pela autora. O recorrente alega a possibilidade de ocorrência de fraude no empréstimo, da qual não teria qualquer participação, de modo que não haveria nexo causal entre qualquer conduta do Banco e o resultado lesivo. No mérito, aduz que após a assinatura do contrato, o valor do empréstimo teria sido transferido para a conta corrente do Apelado mediante ordem de pagamento, de modo que não haveria de se falar em inexistência do débito ou em danos morais. Ainda em relação aos danos morais, afirma que estes restariam inexistentes, tendo em vista a ausência de comprovação por parte do recorrido de qualquer dano experimentado à sua personalidade, bem como que o
quantum
fixado foi excessivo, devendo ser reduzido. Alega que os juros decorrentes do dano moral teriam sido fixados erroneamente a partir da data da citação, pelo que deveriam ser estabelecidos a partir da data de sua fixação na sentença ou acórdão. Por fim, defende a impossibilidade da devolução dos valores em discussão em razão a ausência de ilícito praticado pela instituição financeira, bem como pela ausência de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida ao id. 1924108 – fls. 146/154, oportunidade em que refuta as alegações da Apelação e requer a manutenção integral dos termos da sentença.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2279282)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovantes de id. 1924107 – fls. 142/144.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, indefiro o pedido de diligências feito pela parte Apelante em razão de consubstanciar matéria de fato quanto a qual a parte recorrente não produziu prova em momento oportuno restando, portanto, preclusa.

Pois bem, adianto assistir parcial razão ao Apelante.

Diante das alegações feitas pelo recorrido, de que não celebrou contrato de empréstimo com a instituição financeira, nunca tendo assinado documento algum, verifica-se que o Apelante não trouxe aos autos provas capazes de desconstituir tais afirmações e comprovar a válida celebração do acordo.

Ressalte-se que a alegação de inexistência do negócio jurídico feita pelo Apelado em sede de exordial parece ser reforçada pelo fato de haver clara distinção entre a assinatura deste, constante no contrato apresentado ao Id. 192404 - fls. 68/69, e as constantes no documento de identidade do recorrido Id. 1924104 – fl. 70.

Também não restou devidamente comprovada a alegação da instituição financeira de que
o valor do empréstimo teria sido transferido para a conta corrente do Apelado, mediante ordem de pagamento, tendo em vista que o Banco em momento algum demonstrou que a conta corrente em que o numerário foi depositado, de fato, pertencia ao recorrido.

Assim, não havendo nos autos comprovação inequívoca por parte da instituição financeira de que a assinatura aposta no documento é, de fato, do Apelado, deve ser reconhecida a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, com a manutenção da decisão que declarou a nulidade do negócio jurídico referente ao contrato nº 50-3127751/14.

Já no que se refere à devolução do desconto indevido em dobro, entendo procedentes as alegações da Apelante, tendo em vista que, no caso concreto não restou caracterizada a má-fé do Banco nos descontos realizados. Neste sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - - MÁ-FÉ - CONSTATADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 940, CC/02, constatada a má-fé da instituição financeira que procedeu a descontos indevidos na conta do consumidor, a repetição do indébito, em dobro, é medida que se impõe. v.v. MÁ-FÉ - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO CONFIGURADA - MEROS ABORRECIMENTOS.
Nos termos do entendimento do STJ, não se aplica o prelecionado no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando não há prova de dolo, má-fé
. Não é qualquer inconveniente que enseja o dever de reparação por danos morais. Os aborrecimentos e transtornos individuais são incapazes de repercutir na esfera subjetiva do indivíduo, a ponto de configurar dano moral. (TJ-MG - AC: 10000181218702001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM CONTA CORRENTE. DÉBITO DE DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
5. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados da conta corrente do autor somente é possível em caso de comprovada má-fé. O que não restou verificado nos presentes autos.
6. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-DF 20160111293359 DF 0037777-88.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2018 . Pág.: 1099/1103)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA - MERO ABORRECIMENTO NATURAL DO COTIDIANO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. – [...] -
Para a aplicação da regra de repetição de indébito contida no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a presença de 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, (i) cobrança, pelo fornecedor, de dívida inexistente; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) situação de má-fé daquele que recebeu.
(TJ-MG - AC: 10702150582238001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019)

Por outro lado,
não merecem prevalecer as alegações de que a decisão de condenação à indenização por danos morais deve ser reformada, em razão de que a parte Apelada não teria comprovado a existência efetiva de dano imaterial.

A indenização por danos morais tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

Da análise dos autos, verifica-se que o ato ilícito materializado nos descontos não autorizados em conta bancária em que o recorrido recebe benefício assistencial transcende o mero dissabor, principalmente diante do caráter alimentar das verbas em questão.

Sendo a condenação em danos morais decorrência lógica da constatação de falha no serviço prestado pela Apelante e sendo possível verificar que a conduta da recorrente foi lesiva o suficiente para que se possa arbitrar tal indenização, imperiosa é a condenação da instituição bancária.

Nessa vertente, preenchido dos requisitos da responsabilidade civil, diante do ato ilícito consubstanciado no desconto indevido em conta bancária da recorrida, não existem razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO.
ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DA AUTORA RECONHECIDA
. COBRANÇA POR SEGURO NÃO CONTRATADO. SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR PELO MENOS SEIS MESES.
DEMANDANTE QUE É PESSOA IDOSA E AUFERE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR AO EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL
.
RESTRIÇÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DO ABORRECIMENTO ORDINÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO
, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO EM ATENÇÃO ÀS FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008232225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008232225 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO. IDOSO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em maio/2018 na conta-corrente do apelante-autor, sobre a integralidade do seu benefício assistencial, foi indevido, pois a dívida que o originou estava prescrita desde 2010, logo, não era mais exigível.
II - A retenção integral e indevida do benefício assistencial recebido pelo apelante-autor, pessoa idosa, humilde, privando-lhe do pouco recurso de que dispunha para a sua subsistência, gerou-lhe angústia, estresse e preocupação que extrapolaram o mero aborrecimento decorrente de relação contratual, com abalo ao seu estado emocional, apta a caracterizar o dano moral indenizável
. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV - Apelação provida. (TJ-DF 07108355320188070018 DF 0710835-53.2018.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALORES OBJETO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO E IDOSO. MONTANTE SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DO DEMANDANTE. DANO MORAL CARACTERIZADO.
PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA. PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE REDUÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação Número do Processo: 0001137-28.2014.8.05.0158, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 16/07/2018) (TJ-BA - APL: 00011372820148050158, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)

No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, entende-se que fixação da indenização deve ser realizada sob a égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade observando-se três critérios principais: a compensação à vítima, a extensão do dano sofrido e o grau de culpabilidade do agente. A condenação em danos morais deve servir como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Observa-se no presente caso que o abalo foi suportado por pessoa idosa, que teve que arcar com todas as consequências advindas do incidente, inclusive com a tentativa de resolução extrajudicial junto à agência da Apelante e o registro de boletim de ocorrências junto à autoridade policial.

Nesse sentido, considerando que o dano moral não dispõe de parâmetros objetivos acerca de sua quantificação, compete ao julgador, utilizando-se da análise das peculiaridades do caso concreto e, observando a extensão do dano, capacidade econômica das partes, grau de culpa do ofensor e extensão dos danos, fixar o valor da indenização de modo que não seja exorbitante, causando enriquecimento sem causa, ou insignificante de forma a não alcançar a finalidade repressiva do ato praticado pelo ofensor.

No caso dos autos, conquanto manifesto o dano sofrido e a qualidade da parte, entendo excessiva a condenação no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, alega a Apelante que os juros decorrentes do dano moral teriam sido fixados erroneamente a partir da data da citação, pelo que deveriam ser estabelecidos a partir da data de sua fixação na sentença ou acórdão.

Verifica-se, contudo, que o
decisum
objurgado não se manifestou acerca do termo inicial da incidência dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação em danos morais, somente os fixando para a condenação em danos materiais. Assim, deve ser aplicada ao caso concreto o entendimento sumulado do STJ no sentido de que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO O
DECISUM
OBJURGADO NO QUE SE REFERE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SIMPLES, BEM COMO EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE DEVE SER FIXADO EM
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 07/05/2020